Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a nulidade de citação por ausência de indicação do número do apartamento no endereço e desocupação do imóvel antes da nova diligência. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de intimação para contrarrazões e contradições sobre a validade da citação e a valoração das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão por falta de intimação da embargante para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se há contradição na análise da validade da citação e na valoração das provas quanto à ocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. A intimação para apresentação de contrarrazões foi regularmente realizada via sistema PJe, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
5. A contradição que enseja embargos de declaração é interna ao julgado; divergências com provas ou atos processuais não caracterizam o vício previsto no art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões sobre a validade da citação, fundamentando a nulidade na ausência do número do apartamento e no recebimento da nova diligência após a desocupação.
7. A insurgência busca rediscutir matéria já analisada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição interna ao julgado afasta o cabimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado.
3. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.